Tribunal: TJDFT
Processo: 0743597-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RETORNO A CASA DA MÃE IDOSA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DO PACIENTE CONTRA A GENITORA. CONFLITOS GERADOS PELA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E PELO USO DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM COMPARAÇÃO A EVENTUAL REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALUSÃO AO RELATÓRIO PSICOSSOCIAL QUE SUGERE ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU PARA TRATAMENTO DO USO ABUSIVO DE DROGAS. ALEGADO TRANSTORNO MENTAL. PROVA INCIPIENTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. GENITORA IDOSA. INTERESSE DA FAMÍLIA NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONFLITOS CONSTANTES. RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O descumprimento ao que fora determinado na decisão judicial que fixou medidas protetivas é considerado crime, estando a conduta tipificada no art. 24-A da Lei n. 11.340/2016.
2. O ato coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP, bem como, a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente motivado e fundamentado, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos, para embasar a convicção de que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, trazendo intranquilidade à ordem pública.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre, não da simples gravidade abstrata do delito, mas, em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública e, no caso em concreto, para a integridade física e psicológica de sua genitora idosa.
4. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
5. A fase incipiente em que se encontra o feito na origem não permite maior incursão sobre a saúde mental do acusado, que se apresentou calmo, orientado e coerente no atendimento psicossocial do Núcleo de Audiência de Custódia. Desse modo, a necessidade de encaminhamento do paciente para a rede de assistência social e de saúde especializada depende, ainda, da certeza do diagnóstico e da aceitação do paciente ao tratamento da dependência química relatada pelo familiar.
6. Ordem denegada.